Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719327-80.2021.8.07.0001 RECORRENTES: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDA: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO DE TERCEIRO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÓCIOS. AVALISTAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não comprovados o interesse e a legitimidade recursais do terceiro, estranho à relação jurídico-processual, na forma do art. 996, parágrafo único, do CPC, o recurso não deve ser conhecido. Precedentes deste e. TJDFT. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. 3. Havendo previsão contratual expressa de que os avalistas figuram na qualidade de devedores solidários, não há falar em benefício de ordem a ensejar apenas a responsabilização subsidiária dos réus pela dívida. 4. Recurso de terceiro não conhecido. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID Num. 44707551 - Pág. 15). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados dos recorrentes, EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017